Tribunal: TJDFT
Processo: 0701755-33.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701755-33.2020.8.07.0006 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FVW VEICULOS EIRELI APELADO: REGINA LUCIA ARAUJO DA COSTA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por FVW VEÍCULOS EIRELI contra o v. acórdão exarado sob o ID 34637341, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, para reformar a r. sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo recorrente na Ação Ordinária proposta contra Regina Lúcia Araújo da Costa e Banco Bradesco Financiamentos S.A. O embargante afirma que o v. acórdão foi omisso quanto à observância e aplicação de Lei Federal, bem como o entendimento jurisprudencial desta Corte acerca do tema, tendo em vista que não houve culpa exclusiva do embargante na manutenção da embargada no cadastro de inadimplentes, diante da existência de responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo conforme art. 25, §1o do Código de Defesa do Consumidor, configurando a responsabilidade solidária do Banco, no caso. Assevera também o embargante que o quantum indenizatório mantido pelo v. acórdão não respeitou o critério da razoabilidade. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 35004965, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 13 de maio de 2022 às 19:35:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora